Tribunal: TJDFT
Processo: 0708765-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0708765-24.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: MARGARIDA JOAQUIM DOS SANTOS, MARGARIDA DE LIMA BORGES, MARGARIDA LOPES NHA, MARGARIDA MARIA ARRUDA LOPES, MARGARIDA OLIVEIRA LIMA, MARGARIDA PEREIRA DA CUNHA, MARGARIDA PORFIRIO DE ARAÚJO, MARGARIDA RIBEIRO PEREIRA DA SILVA, MARGARIDA SABINO DE SOUZA, MARGARIDO ROSARIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO MARGARIDA PORFIRIO DE ARAÚJO e outros se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, que foi prequestionada e que deve ser afastado o óbice dos enunciados 7 e 211, ambos da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026